Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-32.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, o recorrente foi aprendido na posse de uma mochila roubada de preço médio de R$ 200,00 (duzentos reais), o que corresponde a valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data do delito, que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Assim, ressai evidente a expressividade da lesão jurídica causada.
2. Deve-se reconhecer o privilégio previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade do agente e do pequeno valor do bem roubado. Na espécie, o apelante é primário e o objeto receptado é de valor inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, não havendo óbice ao reconhecimento do privilégio.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 180, § 5o, do Código Penal, reduzindo a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.